Tribunal: TJDFT
Processo: 0706432-07.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. CARREIRA ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS. LEI DISTRITAL No 5.182/2013. REESTRUTURAÇÃO. REAJUSTE. GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS (GHAP). AUMENTO DE DESPESA SEM CORRESPONDENTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI CONSTITUCIONAL MAS SEM EFICÁCIA.
1. A Lei Distrital 5.182/2013 reestruturou e reajustou a tabela de escalonamento vertical da carreira Atividades Penitenciárias, reposicionando os servidores, segundo o tempo de serviço. Criou, ainda, a Gratificação por Habilitação em Atividades Penitenciárias (GHAP), aos portadores de diplomas ou certificados de cursos de graduação, especialização e mestrado, nos percentuais ali previstos, aplicados sobre o vencimento básico correspondente ao padrão em que o servidor estiver posicionado. E, por fim, a lei estabeleceu no art. 11 que “as despesas decorrentes da aplicação desta Lei correm à conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal.”
2. Para que se possa aplicar a Lei Distrital 5.182/2013, a qual importa verdadeiro incremento nos vencimentos dos servidores integrantes da carreira Atividades Penitenciárias, era necessária a demonstração de existência de dotação orçamentária do Distrito Federal nos respectivos exercícios financeiros, na forma prevista pelo artigo 11 da referida lei e do art. 169, § 1o, da Constituição Federal. Como não ficou comprovada a existência de previsão orçamentária, não há como implementar o reajuste remuneratório e a GHAP.
3. Apesar de reconhecida a constitucionalidade aparente da Lei Distrital 5.182/2013, na ADI 2015.00.2.005517-6, é manifesta a sua ineficácia ante a falta de prévia dotação orçamentária para fazer frente às respectivas despesas.
4. Destaca-se que em 29/11/2019 o STF julgou o Recurso Extraordinário 905.357/RR (Tema 864), estabelecendo a tese de que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.”
5. Apelação conhecida e desprovida.